Tribunal: TJES
Processo: 5022584-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022584-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A.

AGRAVADO: VANESSA NICOLI VETTORAZZI CALEGARI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DÚVIDA SOBRE A CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário da parte agravada, sob alegação de inexistência de contratação válida, com determinação de cessação dos descontos e comunicação ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que determine a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, diante da controvérsia sobre a existência e validade da contratação de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos apresentados indicam, em análise inicial, possível contratação do empréstimo, evidenciada por depósito em conta da parte agravada e existência de contrato com georreferenciamento.

A alegação de inexistência de contratação não se mostra, neste momento, suficientemente robusta para afastar, de plano, a validade do negócio jurídico.

A controvérsia demanda dilação probatória para apuração da efetiva manifestação de vontade da parte consumidora.

A manutenção da suspensão dos descontos não acarreta prejuízo irreversível à instituição financeira, pois eventual regularidade contratual permitirá a retomada futura das cobranças.

A prudência recomenda a preservação da decisão que protege o benefício previdenciário até melhor elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é cabível quando houver dúvida relevante sobre a contratação, a ser esclarecida mediante dilação probatória. 2. A existência de indícios de contratação não afasta, por si só, a necessidade de instrução probatória quando há alegação plausível de vício de consentimento. 3. A suspensão provisória dos descontos não gera prejuízo irreversível à instituição financeira, podendo ser revertida em caso de confirmação da validade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5008155-39.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08.02.2023; TJES, AI nº 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022; TJES, AI nº 5002107-98.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5022584-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO CREFISA

AGRAVADA:
VAVANESSA NICOLI VETTORAZZI CALEGARI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por BANCO CREFISA em face da decisão que deferiu a tutela de urgência na ação de origem, onde pretendia a suspensão provisória dos descontos efetuados junto ao benefício previdenciário de pensão por morte nº 149.515.171-6, recebido pela parte agravada, referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 097002139811, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinou a expedição de ofício ao INSS para cumprimento da medida.

Pugna a Agravante, desde logo, pela concessão do efeito suspensivo, a fim de reformar a decisão interlocutória que determinou a suspensão dos referidos descontos no benefício previdenciário, tendo em vista a validade dos contratos, que foram realizados sem nenhuma ilegalidade ou abusividade.

Desse modo, pretende a atribuição de efeito ao presente e a continuidade dos descontos sobre o benefício previdenciário.

É, em síntese, o relatório. Decido.

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão proferida pelo
d.
Juízo a
quo
que deferiu a suspensão dos descontos sobre o benefício previdenciário da autora.

A controvérsia posta em exame versa sobre a legalidade dos descontos mensais incidentes no benefício previdenciário da parte autora, sob a rubrica “empréstimo consignado”, lançados desde dezembro de 2025, sem que, segundo a narrativa inicial, tenha havido anuência válida e consciente quanto à contratação do produto financeiro correspondente.

Nesse sentido, de acordo com a parte recorrida, foi lançado um empréstimo consignado não contratado sobre seu benefício previdenciário. Assim, foram descontadas 84 partes sob a quantia de R$459,00 (quatrocentos e cinquenta e nova reais), desde o mês de dezembro de 2025.

Contudo, nos documentos constantes nos autos revelam, de forma convergente, a existência de recebimento de depósito na conta pessoal da Apelada no dia 11/11, o que põe em dúvidas a não tomada do empréstimo, o que, aliado ao contrato com georreferenciamento, aparenta a contratação. Nesse sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. APARENTE AUSÊNCIA DE FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante a alegação autoral de desconhecimento do contrato que ensejou o desconto mensal no benefício previdenciário da parte ora agravada, a instituição financeira agravante juntou à peça de defesa o termo de adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento, assim como a cédula de crédito bancário para saque mediante autorização do cartão de crédito consignado, ambos assinados e instruídos com a documentação pessoal da agravada, além dos lançamentos das faturas do cartão de crédito, com os gastos efetuados pela consumidora, e dos comprovantes de TED a ela destinados.

Ausência de indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Considerando que, a princípio, o produto questionado pela agravada foi contratado e utilizado de forma regular, revela-se descabida a pretensão de suspensão da contraprestação devida à instituição bancária agravante. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AI nº 5008155-39.2022.8.08.0000, Rel. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, publicado em 08/02/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.

2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.

3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças.

4. Recurso conhecido e provido”.
(TJES – AI nº 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, publicado em 16/12/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE APROVADO PARA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONTRATO SUBSCRITO PELA AUTORA E INSTRUÍDO COM AS CÓPIAS DOS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS – COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravada instruído a inicial da ação com prova capaz de demonstrar a inexistência do débito cobrado pelo agravante, é indevida a concessão da tutela de urgência.

3. O fato de se tratar de uma relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova na fase instrutória (CDC, artigo 6º, VIII), não exime a autora do dever de comprovar, ainda que minimamente, os requisitos necessários para obtenção da tutela de urgência.

4. Comprovado que as pates firmaram um contrato de cartão de crédito consignado prevendo a realização de saque/empréstimo utilizando o limite aprovado pelo banco, o qual foi subscrito pela agravada e instruído com as cópias dos seus documentos pessoais, bem como que o valor do empréstimo solicitado foi depositado na conta bancária de sua titularidade, é indevida a determinação de suspensão dos descontos realizados para a quitação das prestações.

5. Recurso provido”.
(TJES – AI nº 5002107-98.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior – Rel. para acórdão Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, publicado em 24/08/2021)

Contudo, embora essa evidência inicial, não se pode desconsiderar que a controvérsia carece de dilação probatória sobre a efetiva contratação do empréstimo consignado para, assim, definir sobre a suspensão dos descontos.

Ademais, a manutenção da suspensão não causará prejuízos à Instituição recorrente, pois, se reconhecida a regularidade da contratação, poderá ser retomada posteriormente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.